Tribunal: TJMT
Processo: 1021361-10.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021361-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.141.041/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ADALBERTO APARECIDO FABRICIO - CPF: 706.229.578-72 (AGRAVANTE), MARIA EMILIA DA SILVA - CPF: 366.338.529-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

PENHORA EM POSSE DE BEM IMÓVEL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – EXECUTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, “para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADALBERTO APARECIDO FABRICIO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº
1004608- 86.2021.8.11.0040
), ajuizada contra o agravante por MARIA EMILIA DA SILVA, indeferiu o pedido de cancelamento da penhora do imóvel rural matriculado sob o nº 65.881, Lote Rural nº 07, Projeto de Assentamento Furnas III, no Município de Ipiranga do Norte/MT, por entender que, “
a proteção conferida à pequena propriedade rural está calcada na garantia da subsistência do devedor e de sua família. Logo, nos termos do art. 833, VIII do CPC, o reconhecimento da impenhorabilidade exige não apenas que o imóvel se qualifique como pequena propriedade, mas que também seja explorado pela família, situação esta que não ficou demonstrada no caso em exame
”
(cf. Id. nº 97801599 dos autos de origem).

O agravante sustenta a impossibilidade de manutenção da penhora efetivada no imóvel rural, eis que, para além da impenhorabilidade por se tratar de bem de família, há outro impeditivo à expropriação do bem, qual seja, a caracterização de “
pequena propriedade rural, explorada pela entidade f
amiliar
”, resguardada pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, dizendo que “
o imóvel de matricula sob nº 65.881 foi originariamente adquirido junto ao INCRA, tratando-se do Projeto de Assentamento Furnas III localizado no Município de Ipiranga do Norte/MT, com área total de 73,1522 ha, ou seja, menor que um módulo fiscal
”, estando, presentes, portanto, os requisitos para caracterizar a pequena propriedade rural, e, via de consequência, desconstituição da penhora (cf. Id. nº 147980694 - pág. 15).

Prossegue dizendo que, de qualquer forma, “
o bem de família agrário é direito fundamental da família rurícola, sendo núcleo intangível - cláusula pétrea -, que restringe, justamente em razão da sua finalidade de preservação da identidade constitucional, uma garantia mínima de proteção à pequena propriedade rural, de um patrimônio mínimo necessário à manutenção e à sobrevivência da família
”, fato totalmente ignorado pela r. decisão recorrida.

Enfatiza, por fim, que o imóvel foi adquirido originariamente junto ao INCRA, através de programa de Reforma Agrária, e que possui sua matrícula gravada com condição resolutiva em favor do órgão, que apenas poderá ser baixada na matrícula do imóvel, “
quando satisfeitos os requisitos constantes no título, quais sejam (...) o outorgado houver liquidado integralmente o valor de seu débito para com o outorgante; forem decorridos dez anos, da data do registro deste Título no competente Registro de Imóveis; o outorgante tiver emancipado o projeto de Colonização nos casos em que a alienação foi originada daquele
”, e enquanto não entregue o título definitivo ao beneficiário/agravante, o lote ainda pertence ao INCRA, “
não podendo vender, alugar, doar ou emprestar a terra a terceiros
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada “
para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família
”, ou, então, por se tratar de “
pequena propriedade rural
”; de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso “
no sentido de suspender a execução e os atos expropriatórios até o julgamento de mérito do presente agravo
”, e “
até que sejam resolvidas em definitivo toda a questão da impenhorabilidade judicial
” (cf. Id. nº 147980694 – pág. 34).

A decisão vinculada ao Id nº 149884686 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº

152019688).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo executado/agravante, concernente à constrição determinada sobre o imóvel rural registrado na
matrícula nº 65.881 do SRI da comarca de Sorriso/MT,
sob os seguintes fundamentos:

“
Pela petição de Id. 93489434, o executado afirma que o imóvel em relação ao qual foi deferida a penhora trata-se de bem de titularidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA, tendo sido concedido ao Executado apenas o título de domínio sobre o mesmo, de modo que não é passível de penhora. Segue afirmando que, sedo o referido imóvel impenhorável, imprescindível a revogação da decisão que determinou a constrição judicial do mesmo a fim que não seja concretizada penhora do imóvel de matrícula sob nº 65.881 (Lote Rural n. 07, situado no Projeto de Assentamento Furnas III, no Município de Ipiranga do Norte-MT).

Sobre a impugnação apresentada pelo devedor, o credor manifestou-se pela petição de Id. 95722541.

De largada, cumpre anotar que
o fato de o bem ser objeto de reforma agrária, por si só, não constitui óbice a penhora ora impugnada
.

Outrossim, em 21/12/2020 o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema nº 961 da repercussão geral (
Impenhorabilidade de propriedade familiar, localizada na zona rural, que não é o único bem imóvel dessa natureza pertencente à família
), fixando a seguinte tese: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”
.

A pequena propriedade rural, que não pode ser objeto de penhora, consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel. Com isso, objetivou-se assentar que é impenhorável a pequena propriedade rural familiar,
desde que, mesmo não sendo a única propriedade da família, constitua-se de terrenos contínuos com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
.

Mas não é só. Conforme bem apontado pelo credor, a proteção conferida à pequena propriedade rural está calcada na garantia da subsistência do devedor e de sua família. Logo, nos termos do art. 833, VIII do CPC
,
o reconhecimento da impenhorabilidade exige não apenas que o imóvel se qualifique como pequena propriedade, mas que também seja explorado pela família, situação esta que não ficou demonstrada no caso em exame
.

Isto posto,
INDEFIRO
o requerimento contido na petição de ID. 93489434, de modo que mantenho a ordem de penhora outrora proferida
(
grifei
e
destaquei
).

Conforme já relatado, os argumentos recursais, quanto à impenhorabilidade, resumem-se à tese de que o imóvel é tanto bem de família quanto pequena propriedade rural, mas, como se vê muito claramente dos trechos
grifados
e
destacados
da r. decisão supratranscrita, estes argumentos já foram devidamente refutados, e de forma corretamente fundamentada.

O eg. STJ já definiu que “
a proteção conferida à pequena propriedade rural é calcada na garantia da subsistência do devedor e de sua família. Assim, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, o reconhecimento da impenhorabilidade exige não apenas que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, mas também que seja explorado pela família
”, sendo que “
prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, uma vez alegada a impenhorabilidade do imóvel, é ônus do devedor comprovar que, além de pequena, a propriedade é destinada à exploração familiar. Por certo, sendo a impenhorabilidade um fato constitutivo do direito do executado, recai sobre ele o encargo de comprovar que a propriedade rural é trabalhada pela família
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.929.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

No mesmo sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. (...). 5. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021)

Com efeito, o bem penhorado não se enquadra no conceito de pequena propriedade rural protegido pela impenhorabilidade descrita no art. 5º, XXVI, da CF, já que este condiciona a regra protetiva à hipótese de que a área seja “
trabalhada pela família
”, o que não é o caso, afinal, como bem destacado pela MMª. Juíza, e não combatido, nem refutado nas razões recursais, para além das dimensões incompatíveis da área com o conceito de pequena propriedade rural, o executado/agravante não reside no local, nem o explora pessoalmente para atividade rural, senão para geração de renda por arrendamento, o que, por si só, já basta para afastar a tese de impenhorabilidade sob este fundamento.

Quanto à assertiva de que se trata de “
bem de família
”, é evidente a invocação da regra de proteção dos arts. 1º e 4º, §2º, da Lei nº 8.009/90, que dispõem o seguinte:

“Art. 1º. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...)

Art. 4º (...).

2º. Quando a residência familiar se constituir em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural”.

Como se vê, é insuficiente que a propriedade rural seja pequena, é preciso que ela seja trabalhada pela família com o objetivo de garantir o sustento do grupo familiar e, ainda, que o imóvel seja a única propriedade rural do devedor e de sua família, eis que, existindo outras propriedades, como ocorre na hipótese dos autos, inviável, o reconhecimento de impenhorabilidade. Caso contrário, se estaria deturpando o objetivo da norma que objetiva garantir os meios de o agricultor gerar a sua subsistência e seu desenvolvimento, protegendo, ao fim e ao cabo, a dignidade destas pessoas com especial vulnerabilidade, concedendo um salvo conduto para o não pagamento de dívidas, porque saberiam que seu patrimônio não poderia ser constrito.

Portanto, não tendo o executado/agravante comprovado que a sua propriedade rural é explorada de forma familiar, de molde a ser o imóvel penhorado o meio garantidor da sua subsistência e a dos seus familiares, valendo reforçar que a regra contida no art. 833, VIII, do CPC não isenta o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal
, pois, “
a proteção conferida à pequena propriedade rural é calcada na garantia da subsistência do devedor e de sua família”

(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2021),
não se observa, no caso concreto, a presença do pressuposto essencial à incidência da proteção decorrente da regra de impenhorabilidade.

Por fim, a decisão agravada também acerta ao consignar que é irrelevante o fato de imóvel ser “
objeto de Reforma Agrária
”, com matrícula gravada com condição resolutiva em favor do INCRA, primeiro porque é viável que a constrição recair em direitos possessórios do executado sobre o bem (CPC, art. 835 XIII), ainda que ausente o seu registro no cartório, e, depois, porque eventual discussão acerca da titularidade não enseja o reconhecimento de impenhorabilidade do bem.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023